Tribunal: TJMT
Processo: 0027256-55.2013.8.11.0041
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0027256-55.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA KAZUKO SHAKIHAMA INTERAMINENSE - CPF: 608.362.451-72 (APELANTE), JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - CPF: 980.643.121-91 (ADVOGADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 690.759.051-49 (ADVOGADO), THIAGO DE ALMEIDA INACIO - CPF: 004.028.351-82 (ADVOGADO), FELIPE GONCALVES CALVOSO - CPF: 042.213.921-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), LUCAS PETINI NUNES - CPF: 028.067.761-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024